Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA ERICA SIMÕES DA SILVA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa ajuizada por BANCO HONDA S/A. A agravante sustentou que a constrição recaiu sobre numerário depositado em caderneta de poupança e impenhorável, a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alternativamente, alegou que, ainda que o numerário encontrasse em conta-corrente, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que a proteção legal se estende a quaisquer tipos de depósitos e/ou aplicações financeiras até o limite de quarenta salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que, embora a constrição tenha recaído sobre conta poupança, a movimentação constante e para despesas correntes a descaracterizariam e afastariam a garantia da impenhorabilidade. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do numerário bloqueado ou, alternativamente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação da executada à penhora de ID n. 151839341, sob a alegação de que as contas atingidas são poupança e, portanto, impenhoráveis. Decido. Vejo que foram bloqueados (ID n. 151841548), em verdade, R$ 776,99, sendo R$ 654,26 em conta do Banco Bradesco, R$ 78,33 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 44,40 em conta da NU Pagamentos S.A. Quanto à do banco Bradesco, a despeito da natureza de conta-poupança, verifico que as diversas operações de débitos e créditos demonstradas pelos extratos de ID n. 160412580 e seguintes evidenciam que a conta é utilizada como verdadeira conta corrente. Note-se que o valor bloqueado não era objeto de depósito em caderneta de poupança, como determina a lei, ferramente esta utilizada com a finalidade específica de poupar valores para uso futuro. No caso concreto, a conta em questão é utilizada pela devedora para movimentações financeiras diárias, o que acaba por retirar a natureza jurídica de poupança. Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal assente quanto à possibilidade da penhora: (...) Quanto à conta mantida junto ao Nubank, também não foram comprovadas a impenhorabilidade e/ou que se trata de poupança. Pelas razões acima expostas, rejeito a impugnação em relação ao bloqueio realizado em ambos os bancos, convertendo a indisponibilidade em penhora e determinando que se transfiram as quantia bloqueadas junto ao Banco Bradesco (R$ 654,26) e à NU Pagamentos (R$ 44,40) para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo. Tais quantias serão liberadas ao credor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso em exame, a constrição recaiu sobre saldo de R$776,99, distribuído em três contas distintas. Portanto, muito aquém do parâmetro legal de 40 salários mínimos. Em que pese presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, neste juízo prelibatório não é cabível o acolhimento da pretensão de antecipação da tutela recursal. Conforme previsto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, não será concedida tutela provisória quanto a medida pretendida tiver caráter irreversível. Essa a situação dos autos em que, após a restituição do numerário à recorrente e em caso de desprovimento do recurso, não seria possível restabelecer o status quo ante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito permaneça depositado em conta judicial remunerada, à disposição do juízo, até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator